Tribunal: TJMT
Processo: 1010625-50.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010625-50.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SB PEDREIRA LTDA - CNPJ: 22.743.714/0001-22 (AGRAVADO), DJULLIE RATIER CAMPOS COSTA - CPF: 041.269.031-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
EXTENSÃO DOS EFEITOS DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD/TUST) NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a nulidade do lançamento tributário referente à cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUST) incidente sobre a unidade consumidora n. 1492993.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber (i) se os efeitos da sentença proferida no mandado de segurança n. 0001251-25.2015.8.11.0041, que afastou a cobrança de ICMS sobre a TUSD/TUST, podem ser estendidos à empresa agravada, sucessora da titularidade da unidade consumidora n. 1492993.

III.

Razões de decidir:

3.

A transferência da unidade consumidora n. 1492993 para a empresa agravada, por meio de arrendamento e aquisição definitiva, configura sucessão de titularidade do bem litigioso, o que permite a extensão dos efeitos da sentença do mandado de segurança n. 0001251-25.2015.8.11.0041 à referida empresa.

4.

A modulação de efeitos do Tema n. 986 do STJ se aplica ao caso, pois a sentença transitou em julgado antes da data estabelecida pela modulação. Portanto, a decisão mantém seus efeitos, que devem ser estendidos à nova titular da unidade consumidora.

IV.

Dispositivo e tese:

5.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
Os efeitos da sentença proferida em mandado de segurança, que afastou a cobrança do ICMS sobre a TUSD/TUST, podem ser estendidos ao sucessor da titularidade da unidade consumidora litigiosa, nos termos do artigo 109, § 3o, do CPC.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC/2002, art. 1.641, II; CPC/2015, art. 109, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1692023/MT – Tema n. 986, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 29/05/2024; STJ, REsp 1.837.413/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13/3/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que, nos autos da
ação anulatória de débito fiscal
proposta por
SB PEDREIRA LTDA.
, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do lançamento tributário do aviso de cobrança n. 85125/54/28/2024.

Aduz que a decisão agravada invoca o artigo 109, §3o, do CPC para justificar a extensão dos efeitos da sentença do mandado de segurança à empresa agravada, por suposta sucessão jurídica da titularidade do “
bem litigioso
”. Contudo, sustenta que o caso não trata de bem litigioso, mas de obrigação tributária de trato sucessivo, de caráter pessoal, decorrente do consumo de energia elétrica, cujo fato gerador se renova mensalmente.

Assevera que é inaplicável os efeitos da modulação do Tema 986 à agravada, em razão de que a empresa não ajuizou ação própria até a data fixada no tema, não obteve liminar judicial própria e não era titular da unidade consumidora à época da decisão.

Requer o provimento do agravo interno para que sejam julgados improcedentes os pedidos da
ação anulatória de débito fiscal
.

Contrarrazões de SD Pedreira Ltda. (Id. 293960367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que, nos autos da
ação anulatória de débito fiscal
proposta por
SB PEDREIRA LTDA.
, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do lançamento tributário do aviso de cobrança n. 85125/54/28/2024.

O agravo interno tem como fundamento central a alegação de que a decisão monocrática agravada incorre em erro ao invocar o artigo 109, §3o, do CPC para justificar a extensão dos efeitos da sentença do mandado de segurança n. 0001251-25.2015.8.11.0041 à empresa agravada, com base na suposta sucessão jurídica da titularidade do “
bem litigioso
”, consubstanciado na unidade consumidora n. 1492993.

Relembrando o histórico processual,
na origem trata-se de
ação anulatória de débito fiscal
proposta por
SB Pedreira Ltda.
contra o
Estado de Mato Grosso
,
a qual objetiva a nulidade do lançamento tributário do aviso de cobrança n. 85125/54/28/2024 decorrente da cobrança de ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUST) nos períodos de 8/2016 à 12/2018 referente à u
nidade consumidora n. 1492993
, no montante de R$ 126.629,90 (cento e vinte e seis mil e seiscentos e vinte e nove reais e noventa centavos), em razão dos efeitos da decisão proferida no mandado de segurança n. 0001251-25.2015.8.11.0041.

O mandado de segurança n. 0001251-25.2015.8.11.0041 foi impetrado pela empresa
EMAL Empresa de Mineração Aripuanã Ltda. – que à época era proprietária da unidade consumidora n. 1492993 –, a qual
obteve liminar favorável em 16/1/2015

para determinar que o Estado de Mato Grosso se abstenha de exigir o ICMS sobre a TUSD e sentença que concedeu a ordem para declarar a ilegalidade do supracitado imposto incidente sobre a unidade consumidora
(mandado de segurança n. 0001251-25.2015.8.11.0041, Id. 55685303 – fls. 76/81 e 141/149).

No caso em questão, a unidade consumidora n. 1492993 pertence ao imóvel que foi objeto de arrendamento e posterior aquisição pela SB Pedreira LTDA, ora agravada, mediante instrumento particular datado de 28/5/2015 (Id.154720647).

O Juízo
a quo
proferiu sentença para julgar procedentes os pedidos da
ação anulatória de débito fiscal
para declarar a nulidade do lançamento tributário do aviso de cobrança n. 85125/54/28/2024, decorrente da cobrança de ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUST) da unidade consumidora
n. 1492993, sob o fundamento que os efeitos da liminar/sentença proferidos no
mandado de segurança n. 0001251-25.2015.8.11.0041 se estendem à agravada e, consequentemente, o caso se enquadra na modulação dos efeitos decidida pelo STJ no Tema n. 986 (Sentença, Id. 272558908).

No ponto, cumpre destacar que, de fato, a matéria atinente à inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1692023/MT sob a sistemática dos recursos repetitivos, culminando na fixação da tese jurídica no Tema n. 986, no sentido de que:

[...] A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, ‘a’, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1692023/MT – Tema n.
986
, relator Ministro Herman Benjamin, publicado em 29/5/2024).

Entretanto, na mesma oportunidade, a Corte Superior modulou os efeitos do julgado, de modo a resguardar as situações jurídicas consolidadas por decisões judiciais concedidas até
27/3/2017
, desde que vigentes. Tal medida visou assegurar segurança jurídica e preservar a confiança legítima depositada pelos jurisdicionados na estabilidade da jurisprudência anterior, então favorável à exclusão das tarifas da base de cálculo do tributo.

[...] 1. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017-data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS-, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

3. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1692023/MT – Tema n.
986
, relator Ministro Herman Benjamin, publicado em 29/5/2024).

No caso concreto, restou incontroverso que a liminar concedida no mandado de segurança n. 0001251-25.2015.8.11.0041 data do ano de
2015
, tendo a sentença ali proferida
transitado em julgado em 16/12/2015
, portanto, muito antes da data fixada pelo STJ para fins de modulação.

A controvérsia, portanto, cinge-se à legitimidade da empresa agravada para se beneficiar dos efeitos dessa decisão judicial, tendo em vista que não figurou formalmente como parte naquele processo mandamental.

Sobre o ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer que, havendo transferência da titularidade de bem litigioso, os efeitos da sentença estendem-se ao novo titular, por força do disposto no artigo 109, § 3o, do CPC. Com efeito, no julgamento do REsp 1.837.413/PR, a Corte entendeu que:

[...]
Na alienação de coisa ou direito litigioso, os efeitos da sentença estendem-se ao adquirente/cessionário, tendo este ingressado ou não no feito, nos termos do art. 109, § 3o, do CPC/2015.
[...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1837413/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado em 13/3/2020).

[...] Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

[...]

§ 3o
Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário
. [...].

No presente feito, restou devidamente comprovado que a unidade consumidora n. 1492993, objeto da ação mandamental originária, passou à titularidade da empresa agravada mediante operação de arrendamento seguida de aquisição definitiva.
Trata-se, portanto, de sucessão jurídica direta da titularidade do bem sobre o qual recaem os efeitos da sentença, razão pela qual não há óbice à sua extensão à nova titular.

Ademais, a sentença transitada em julgado no mandado de segurança n. 0001251-25.2015.8.11.0041 que afastou a cobrança do ICMS sobre as tarifas TUSD/TUST incidiu especificamente sobre a mencionada unidade consumidora, sendo este o objeto jurídico da decisão. A substituição subjetiva do titular do direito não afasta a eficácia da coisa julgada, consoante entendimento jurisprudencial supracitado.

Em conclusão, a decisão monocrática ao negar provimento ao recurso de apelação está correta, pois a extensão dos efeitos da sentença do mandado de segurança à SB Pedreira Ltda., enquanto sucessora da titularidade da unidade consumidora n. 1492993, é plenamente cabível e legalmente sustentada, conforme toda a argumentação exposta.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025